Tribunal: TJBA
Processo: 8054351-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054351-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NADIA AMALIA LORDELLO BARAUNA

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS

AGRAVADO: ATACADAO S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, RICARDO LOPES GODOY, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. CONTRATAÇÃO DE MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS EM CURTO PERÍODO. INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência visando à limitação imediata de descontos em folha de pagamento e conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da autora, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021. Discute-se no recurso o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida liminar ante a alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos; (ii) estabelecer se a contratação recente e simultânea de múltiplos empréstimos afasta, em cognição sumária, a boa-fé exigida para a tutela do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do CPC.

O microssistema de proteção ao superendividamento (Lei nº 14.181/2021) pressupõe, como requisito subjetivo indispensável, a boa-fé do consumidor na contração das dívidas, excluindo-se da tutela legal as dívidas contraídas mediante fraude ou má-fé, conforme art. 54-A, § 3º, do CDC.

A análise dos autos revela que a Agravante firmou 04 (quatro) empréstimos consignados em período recente, sendo 03 (três) deles num único dia. Tal conduta gera dúvida razoável quanto à boa-fé e sugere a ausência da probabilidade do direito invocada, enfraquecendo a tese de superendividamento passivo ou acidental.

A aferição da real natureza do endividamento, bem como a verificação da boa-fé da consumidora, demandam a necessária dilação probatória e o exercício do contraditório na origem, mostrando-se temerária a concessão de medida liminar satisfativa em momento processual incipiente.

Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: A existência de indícios de comportamento contrário à boa-fé na contração de dívidas, evidenciada pela realização de múltiplos empréstimos simultâneos em curto período, afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação por superendividamento, exigindo prévia dilação probatória.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC (Lei nº 8.078/1990), art. 54-A, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8054351-92.2025.8.05.0000
, e do
Agravo Interno nº 8054351-92.2025.8.05.0000.1.AgInt
, em que figuram como Agravante
NADIA AMALIA LORDELLO BARAUNA
e como Agravados
ATACADÃO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO S.A., MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01